Tribunal: CARF
Processo: 13603.906820/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.906820/2012-10
RESOLUÇÃO
3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
2
A Interessada transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s)nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS não-
cumulativo, relativo ao fato gerador de 31/07/2009.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu despacho decisório
eletrônico no qual homologa parcialmente a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado parcialmente na quitação de
débito(s) do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Cientificada do Despacho Decisório em 21/01/2013 (fl. 10), a Interessada
apresentou, em 14/02/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/16, e
documentos anexos, a seguir sintetizada:
• Narrando os fatos que levaram à emissão do despacho decisório, alega que este
decorreu de mero equívoco no cruzamento das informações pelos sistemas da
RFB, sendo que o processamento eletrônico do Per/Dcomp foi efetuado sem
qualquer diligência fiscal.
• Informa ter constatado, após rever suas apurações contábeis e fiscais, que teria
deixado de deduzir, em sua escrita fiscal, créditos aos quais fazia jus. Após a
dedução desses créditos, foi gerado o pagamento indevido.
• Alega que enviou DCTF e Dacon retificadores, antes da transmissão do
Per/Dcomp e da emissão do despacho decisório, reduzindo o valor do débito
anteriormente informado. Portanto, houve equívoco do sistema da Receita
Federal ao deixar de efetuar o cruzamento das informações constantes das
declarações retificadoras.
• Ressalta que a declaração retificadora substitui a declaração originalmente
apresentada, conforme Instrução Normativa que rege a matéria. Além disso, não
há impedimento para processar as retificações, uma vez que observaram a
legislação aplicável. Nesse sentido, cita ementa de decisão do CARF.
• Por fim, requer seja reconhecido o direito ao crédito decorrente de pagamento
indevido de Cofins não-cumulativa referente ao período de 31/05/2009 e a
homologação da compensação a ele vinculada.
Da Diligência
Em 29 de julho de 2013, os autos foram baixados em diligência (Resolução no
1.632, fls. 68/70) para esclarecimentos relativo à retificação dos valores
informados em DCTF e Dacon, que reduziram o débito apurado de PIS não-
cumulativo anteriormente informado, decorrente de alteração nos créditos
referentes a aquisições no mercado interno e importações.
Em atendimento à diligência solicitada, foi elaborado o Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal de fls. 170/180, cujas conclusões são abaixo sintetizadas:
V – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Com base nas informações prestadas pelo contribuinte sobre as origens dos créditos
pretendidos e a utilização de cada bem e/ou serviço constante das notas fiscais
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
3
relacionadas e enviadas em resposta ao TIDF, elaboramos as glosas dos valores que
não geram direito ao crédito do PIS/Pasep - Não cumulativo, por não se enquadrarem
no conceito de insumos (vide item IV.1), e/ou por suas características, aplicabilidade ou
valor se enquadrarem como bens e serviços ativáveis.
V.1 - Bens Utilizados como Insumos - valores informados na linha 02 das Fichas 6A e
6B, do DACON
Na planilha apresentada pelo contribuinte encontra-se discriminado na coluna "g)
Descrição do Produto” e coluna “I) Utilização (Descrever de forma clara e sucinta)”, os
bens, partes e peças utilizados e considerados como insumos pelo mesmo.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas na Planilha 01 –
Glosa de Bens, Partes e Peças utilizados como, parte integrante deste Termo.
Segue abaixo, quadro resumo dos itens (bens, partes e peças) glosados.
[...]
Com base nestas informações, após análise, encontramos gastos com aquisições de
bens, partes e peças que por suas características, aplicabilidade, utilidade e valor não
se enquadram como insumos, e sim como como Bens Ativáveis, devendo ser incluídos
na conta do Imobilizado, pois são bens de permanência duradoura, com expectativa de
serem utilizados por mais de um ano, destinados ao funcionamento normal da
sociedade e do empreendimento, classificáveis como Ativo Imobilizado, por
consequência, glosados da base de cálculo dos créditos pleiteados da contribuição para
o PIS/Pasep Não Cumulativa.
Como já citado, as partes e peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas), que lhes
proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem ser consideradas insumos
na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos integram o ativo
imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam sendo,
também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior
a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que
não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991,
art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
(negritei )
§1 Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens. (negritei ).
§2 Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ). (negritei e grifei).
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
4
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48). (negritei).
§1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único). (negritei).
Tais bens (partes e peças), em princípio, devem estar classificados no ativo imobilizado,
conforme definição do artigo 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, na redação dada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
Ativo
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638,de
2007)Sobre este assunto, além das soluções de consultas nos 37 e 70, apresentadas no
item “IV.1, - Conceito de Insumo”, temos abaixo mais soluções de consultas sobre este
entendimento.
[...]
Quadro resumo das glosas efetuada no item V.1

V.2 - Serviços Utilizados como Insumos - valores informados na linha 03 Fichas 6A e
6B, do DACON
Na documentação apresentada pelo contribuinte encontramos discriminados nas
colunas “Descrição do Produto” e “Utilização como Insumo”, os serviços utilizados
como insumos. Com base nestas informações, após análise, elaboramos planilha
detalhada com as Notas Fiscais que originaram as glosas dos gastos com serviços não
enquadrados no conceito de insumos.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas na Planilha 02 –
Serviços utilizados como insumos, parte integrante deste Termo.
Segue abaixo quadro resumo dos gastos com serviços de reparos, consertos e
instalação de partes, peças e instalações em máquinas e equipamentos, glosados.

Os serviços, partes e peças de reposição empregados em recuperação/reforma de
máquinas e equipamentos e instalações utilizados na produção ou fabricação de bens
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
5
destinados à venda, quando representarem acréscimo de vida útil superior a um ano
ao bem em que forem aplicadas, ou de dispêndios superior ao previsto na legislação,
devem tais dispêndios ser capitalizados.
Verifica-se que os serviços acima destacados como recuperação, não se caracterizam
como manutenção temporária, pois são serviços pontuais aplicados na
recuperação/reforma de bens que aumentam o tempo de vida do bem, e mais, os
valores são acima do permitido de lançamento como despesa ou custo.
Assim estes gastos não podem ser considerados insumos na medida em que aquelas
máquinas, ferramentas e equipamentos integram o ativo imobilizado da empresa e os
gastos com reparos dos mesmos acabam sendo, também, a eles incorporados,
conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
[...]
Diante dos dispositivos legais acima apresentados, tais serviços e bens não se
enquadram como insumos, e sim como bens e serviços ativáveis, por isso, devem ser
classificados e incluídos na conta do ativo imobilizado, pois são gastos que agregam
aos bens permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade
e do empreendimento, conforme dispositivos legais aqui apresentados.
Sobre este assunto, além das consultas já apresentadas anteriormente, temos:
[...]
Quadro resumo das glosas efetuada no item V.2

V.3 – Outras Deduções
V.3.1- Créditos glosados referentes a diferença informada no Dacon e planilha de
Notas fiscais enviadas
O contribuinte informou/apurou como base de cálculo do acréscimo de seu crédito
referente a linha 02, Ficha 06 B do Dacon retificador, o montante de R$ 855.965,32,
mas, apresentou comprovantes de Notas Fiscais no montante de R$62.704,57,
gerando, assim, uma diferença a maior na base de cálculo de R$793.260,75, conforme
demonstrado abaixo.
*A relação das notas fiscais comprobatórias, encontra-se na Planilha item “V.3.1” do
Termo de Encerramento, parte integrante deste relatório

O quadro abaixo é o comparativo entre os valores informados no Dacon e de todas as
notas fiscais enviadas pelo contribuinte na pasta: Resp_Ítem1_Extemp_072009, onde
encontra-se na coluna “K” o código utilizado no Dacon e na coluna “j” os valores dos
produtos.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
6

V.3.2- Outras Deduções
O contribuinte em resposta ao Termo de Início de Diligência fiscal, informou referir-se a
PIS/Pasep Retidos na Fonte o valor de R$170.650,30, lançado como Outras Deduções
na linha 28 Ficha 15B, do DACON, não apresentando documentação comprobatória
das retenções sofridas e de sua não utilização em períodos anteriores.
Porém, na Ficha 30 do mesmo DACON – Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins
Retidos na Fonte, informou o montante de R$57.811,30, gerando com isso um
aumento na rubrica Outras Deduções de R$112.839,00.
VI – DEMONSTRATIVOS DAS GLOSAS SUGERIDAS

VII – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e por tratar-se de informação em solicitação de Diligência
Fiscal, temos:

VII.1 – DEMONSTRATIVO DOS PERDCOMP’s APÓS ANÁLISE

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
7
(Destaques do original)
Devidamente cientificada do resultado da diligência em 28/12/2018, a interessada
se manifestou, em 29/01/2019, conforme documento de fls. 377/411, a seguir
sintetizado:

Após sintetizar os fatos, procura demonstrar que a glosa mantida pela
Fiscalização decorre (i) da interpretação restritiva do conceito de insumo,
atingindo créditos legítimos decorrentes da aquisição de bens, partes, peças e
serviços essenciais ao seu processo produtivo (ii) da restrição, por parte da
Fiscalização, ao aproveitamento de crédito, escriturado em período diverso da
apuração; e (iii) pela verificação equivocada dos créditos utilizados pela
Requerente, informados na linha 28 da Ficha 15B e Ficha 30 do DACON, sendo
inequívoca a existência da totalidade do crédito de PIS pleiteado.
Legitimidade dos créditos de PIS não-cumulativo – Conceito de insumo previsto
na Lei no 10.637/2002 segundo o Superior Tribunal de Justiça.

Discorre sobre o conceito de insumo previsto nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, ressaltando que este deve compreender todos os dispêndios com a
aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação dos produtos vendidos pelo
contribuinte, haja vista a materialidade constitucional do PIS e da Cofins, que
incide sobre a receita bruta ou o faturamento, e a sistemática de não
cumulatividade adotada pelo legislador ordinário.

Discorre sobre o entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, sob a sistemática dos Recursos Especiais repetitivos, no qual o
conceito de insumo foi atrelado à essencialidade e relevância de determinado bem
ou serviço no processo produtivo do contribuinte. Cita a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.

Demonstra como se desenvolve o processo produtivo de industrialização e
comercialização das peças fundidas em ferro e alumínio fabricados, o qual se
encontra detalhado no Laudo Técnico anexo (doc. 01).

Procura demonstrar a legitimidade dos créditos, conforme a seguir
sintetizado.
Legitimidade dos créditos incidentes sobre bens utilizados como insumos (linha
02 das fichas 6A e 6B do DACON).

Alega que, ao contrário do que sustenta a Fiscalização, os bens por ela
listados (PLANILHA 01 - GLOSA DE BENS, PARTES E PEÇAS) estão enquadrados no
conceito de insumo definido pelo STJ, além das partes e peças de reposição não
poderem ser caracterizados como bens do ativo imobilizado em razão da sua
utilização não implicar o aumento de vida útil das respectivas máquinas e
equipamentos.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
8

A seguir passa a demonstrar, a título de exemplo, como alguns itens são
utilizados como insumos: - redutores de velocidade; - bomba hidráulica; - motores
elétricos e esmerilhadeiras;

Alega que as partes e peças adquiridas se destinam à substituição daquelas
que se consomem e sofrem intenso desgaste em função do processo produtivo
desenvolvido pela Requerente. Ao contrário do que afirma a Fiscalização, esses
itens não prolongam a vida útil das máquinas e equipamentos nos quais foram
empregadas. Sua função é, tão somente, mantê-los em condições normais de uso,
motivo pelo qual se adequam ao conceito de insumo para fins de creditamento do
PIS.

Suscita que caso se considere tratar-se de bens do ativo permanente, deve
ser reconhecido o crédito de PIS em relação a diversos itens da Planilha 01, por
terem valor unitário inferior a R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do
art. 313 do Decreto n° 9.580/18 (atual Regulamento do Imposto de Renda).

Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 313 do
Decreto n° 9.580/18, em atendimento ao princípio da verdade material, entende
que a Fiscalização deveria, quando menos, ter reclassificado esses itens de modo a
permitir o creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da
legislação de regência (Lei 10.833/2003).
Direito ao crédito de PIS sobre a contratação de serviços (linha 03 da ficha 6A do
DACON).

Alega que em razão da complexidade do processo produtivo desenvolvido
pela Requerente, os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
industriais são essenciais à preservação desses itens e à continuidade do seu
processo produtivo, evitando o seu sucateamento, na medida em que é impossível
resguardar o adequado e seguro funcionamento do maquinário empregado em
sua produção sem que seja realizada a sua manutenção periódica. Destaca que
em nenhum dos casos o serviço contratado agrega vida útil superior a um ano às
máquinas e equipamentos.

Informa que a utilização dos equipamentos que sofreram manutenção e a
sua inserção no processo produtivo da Requerente podem ser verificados no Laudo
Técnico anexo (doc. 1).
OUTRAS DEDUÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O CRÉDITO PLEITEADO
(E INFORMADO NO DACON RETIFICADOR) E O CRÉDITO COMPROVADO POR
MEIO DAS NOTAS FISCAIS

Alega que a Fiscalização se equivocou ao considerar apenas a comprovação
do valor de R$62.704,57, já que esse corresponde apenas à parcela do crédito
extemporâneo no valor de R$62.704,57, que foi acrescida à apuração quando da
transmissão DACON Retificador.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
9


O valor indicado pela Fiscalização como “diferença não comprovada”
(R$793.260,75) é justamente o valor que já havia sido informado pela Requerente
na linha 2 da ficha 6B do DACON Original. Ou seja, as notas fiscais apresentadas e
listadas na Planilha item V.3.1 do Termo de Encerramento não representam a
comprovação da totalidade do crédito informado na Linha 2 da Ficha 6B do
DACON.

De qualquer forma, requer a juntada da planilha anexa com a indicação da
totalidade das Notas Fiscais utilizadas (DOC. 02) para compor a base de cálculo do
crédito no valor integral de R$855.965,32, devidamente informada na linha 02 da
Ficha 06B do DACON Retificador (Arq_Nao_Pag0001).
OUTRAS DEDUÇÕES. CORREÇÃO DOS VALORES LANÇADOS NA LINHA 28 DA
FICHA 15B DO DACON

Alega que não se trata de divergência entre as informações prestadas pela
Requerente, vez que os valores informados na Ficha 30 e na Ficha 15B não se
referem às mesmas retenções.

Os valores lançados na Ficha 30 do DACON se referem às retenções
apuradas pela Requerente no próprio mês de julho/2009, autorizadas por lei, mas
que não foram utilizadas para deduzir o débito referente ao DACON deste mês,
tanto que não lançou a informação na Ficha 15B, conforme quadro abaixo:


O crédito utilizado pela Requerente, em sua escrita fiscal, para deduzir o PIS
não-cumulativo devido no período de julho de 2009 foi aquele lançado na linha 28
da Ficha 15B do DACON, como “Outras Deduções”, no valor de R$ 170.650,30.

Na linha 28 da Ficha 15B do DACON foram informados os valores de PIS
retidos na fonte em meses diversos, quais sejam, março, abril, maio, junho e julho
de 2009, conforme discriminado na planilha anexa (Arq_Nao_Pag0002), na qual
constam todas as operações que sofreram retenções.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
10

Ao final requer:

Sejam afastadas as glosas efetuadas pela Fiscalização, para que seja
integralmente reconhecido o crédito de PIS não cumulativo apurada em julho de
2009 e, consequentemente, requer-se seja integralmente homologada a
compensação dos débitos declarados na DCOMP n° 29670.82447.231012.1.3.04-
9130.

Eventualmente, caso sejam necessários maiores esclarecimentos ou
comprovação das alegações da Requerente que seja determinada a realização de
nova diligência fiscal nesse sentido.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02-092.579, de 9 de abril de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido
na conclusão do voto do i. relator do v. acórdão recorrido, abaixo transcrita:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal:
(a) Da Planilha 01 – Bens utilizados como Insumos:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:

(b) Da Planilha 02 – Serviços utilizados como Insumos:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
11
• Devem ser mantidas totalmente as glosas relativas aos serviços utilizados como
insumos.
(c) Outras Deduções. Créditos glosados referentes a diferença informada no
Dacon e planilha de Notas fiscais:
• Deve ser mantida parcialmente a glosa relativa a diferença encontrada entre o
montante dos créditos informados no Dacon e aquele comprovado por notas
fiscais, no valor de R$ 102.219,54 - diferença entre o valor glosado (R$
793.260,75) e comprovado (R$ 691.041,21).
(d) Outras Deduções. Valores Lançados na Linha 28 da Ficha 15B do Dacon:
• Deve ser mantida parcialmente a glosa relativa ao valor informado como
“Outras Deduções” - Linha 28 da Ficha 15B do Dacon, no valor de R$ 3.938,62.
Por conseguinte, deverão ser refeitos os DEMONSTRATIVOS DAS GLOSAS,
apurando-se o valor do direito creditório relativo ao(s) PER/DCOMP de que trata o
presente processo.
Pelas razões expostas, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, reconhecendo parcialmente o
direito creditório.
A recorrente TEKSID DO BRASIL LTDA. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Ante ao exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, para reformar parcialmente o r. acórdão recorrido, reconhecendo o
direito à integralidade dos créditos de PIS apropriados pela Recorrente, haja vista
a correção do creditamento da referida contribuição no mês de julho/2009.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que os bens indicados no r. acórdão
recorrido consistem em bens do ativo imobilizado da Recorrente, requer-se o
reconhecimento do crédito em relação aos itens com valor unitário inferior a
R$326,71 e, em relação aos itens que ultrapassem esse valor, requer-se, ao
menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de depreciação
de 1/48 ao mês.
Por fim, caso se entenda que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para a comprovação da legitimidade dos créditos de PIS, com base nos
princípios da verdade material e da liberdade da apreciação da prova, bem como
no que dispõe o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, requer-se seja determinada a
baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.

VOTO
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
12
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
13
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-
cumulatividade dos tributos”2, que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
2 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
14
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Com base em tais premissas e considerando que a adoção dos critérios fixados pelo
STJ demanda a análise da essencialidade e relevância do insumo ao desenvolvimento da atividade
empresarial do contribuinte, pertinente trazer considerações acerca da atividade exercida pela
recorrente.
Por bem descrever o processo produtivo da recorrente, transcrevo o seguinte
excerto do Recurso Voluntário:
A Recorrente atua na fabricação de peças fundidas em ferro e alumínio destinadas
à indústria automotiva mundial, nas duas plantas localizadas na cidade de
Betim/MG, onde dispõe de quatro linhas de moldagem para fabricação de peças
como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e veículos industriais,
coletores de escape, carcaças, pontas de eixo, discos e tambores de freio.
O processo de produção da Recorrente é composto por 5 (cinco) grandes fases,
iniciando-se pelas etapas de Fornos e Macharia que ocorrem paralelamente.
Na etapa de Fornos, ocorre o processo de fundição, que se inicia com o
carregamento dos altos fornos com ferro gusa líquido e sucatas de aço, que são
fundidos através de um arco elétrico estimulado por eletrodos de grafite.
Após a fusão, o material é transportado para os fornos à indução para correção da
composição química e da temperatura do metal. É durante esta correção da
composição química que são adicionados os outros elementos como o silício, o
ferro o cromo, o titânio, que são responsáveis por atender às exigências técnicas
de cada peça fundida. Confira-se as fotos abaixo:

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
15
O processo de Macharia consiste na fabricação dos moldes de areia e resina que
serão utilizados na linha de moldagem das peças fundidas em ferro e alumínio.
Veja-se as seguintes imagens:

A confecção dos machos é feita através das máquinas sopradoras que injetam a
areia com resina em uma câmara totalmente fechada e aplicam gases específicos
para provocar a reação dos compostos e o endurecimento da areia dando a forma
geométrica aos machos:

Posteriormente a esse processo de “sopro” os machos passam pela pintura
protetiva e pela secagem em estufas específicas de acordo com os requisitos de
cada processo.
Na sequência do processo de fundição (Fornos), o material é transferido para as
panelas de vazamento, seguindo para as Linhas de Fabricação.
Nessa fase, participam os setores de ferramental e moldagem. O primeiro é o
setor responsável pela preservação da qualidade dos ferramentais, que são as
peças a partir das quais os moldes de areia são fabricados.
O setor de moldagem, por sua vez, é constituído por máquinas que têm a função
de fabricar os moldes em areia misturada com pó cardif (carvão mineral),
bentonita (material ligante) e água prensados em caixas de moldagem. Nestas
máquinas são adaptados os ferramentais.
Em seguida, o metal líquido é despejado nos moldes de areia para definição das
formas e dimensões da peça. Após o resfriamento e solidificação do material
fundido, é executada a retirada da peça do molde, processo denominado
desmoldagem (separação da areia do molde e das peças fundidas).
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
16
São cinco linhas de moldagem, sendo quatro com moldes horizontais e uma com
moldes verticais, cada uma delas com diferentes dimensões de caixas.
Separadamente, elas produzem blocos de pequeno e médio porte para
automóveis; peças como pontas de eixo, virabrequins, tambores e discos de freio;
peças de grandes dimensões como blocos e cabeçotes para motores industriais ou
carcaças e componentes para implementos agrícolas, utilizando o processo de
alívio de tensão no molde.
A Linha de Acabamento é constituída de um conjunto de granalhadoras e
rebarbadoras, máquinas para usinagem e outros equipamentos para atender
exigências específicas de acabamento e limpeza técnica do produto, além de
tratamentos térmicos, normalização, ferritização e alívio de tensões.
Nesta etapa, ocorrem os seguintes processos:
(i) Desrebarbeamento: consiste na retirada das rebarbas ocasionadas por
vazamentos ocorridos na etapa de moldagem. Para remoção destas rebarbas são
utilizados esmeris ou lixadeiras.
(ii) Acabamento e limpeza técnica: após a retirada das rebarbas, as peças
permanecem com pequenas imperfeições, bem como com areia encrustada em
suas saliências e reentrâncias, que são retiradas através do processo de
jateamento. De forma geral, o jateamento consiste no bombardeio de partículas
abrasivas a alta velocidade (granalhas) que, após o impacto com a peça, remove
os contaminantes da superfície (areias que estão sinterizadas), gerando o
necessário grau de limpeza e acabamento superficial.

(iii) Usinagem: Nesta fase, as peças fabricadas são usinadas e trabalhadas por
máquinas ferramentas, conforme especificações técnicas definidas.
Após o acabamento as peças passam por um ciclo de tratamento térmico dentro
de fornos destinado a apurar suas caraterísticas mecânicas, tais como: dureza,
resistência a tração e usinabilidade:
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
17

Logo após as peças são revestidas de tinta, com o objetivo de dar acabamento
estético e funcional, e óleo protetivo que visam proteger as peças contra as
agressões e intempéries ambientais, mantendo-as livres de qualquer tipo de
oxidação até sua chegada ao cliente.

Por fim, ocorre o ensaio de dureza, que tem a finalidade de medir a dureza
superficial em determinadas regiões das peças, para garantir a sua correta
utilização.
A última etapa do processo produtivo é a de Expedição do Produto Acabado.
Antes da fase de comercialização das mercadorias que fabrica, a Recorrente utiliza
materiais de acondicionamento, com o objetivo de garantir a qualidade e a
integridade física dos seus produtos durante seu transporte até o consumidor
final.

Com isso em vista, passamos a analisar as glosas combatidas no Recurso Voluntário.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
18
1.1 DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE OS BENS LISTADOS NA TABELA 1
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente destaca que a D. DRJ deferiu parcialmente
o direito ao crédito de COFINS, por entender que alguns bens, por suas características e valor,
seriam bens do ativo permanente ou cuja aplicação na manutenção de máquinas e equipamentos
se reveste de características de permanência, razão pela qual deveriam ter sido capitalizados.
Entretanto, contesta a conclusão adotada, sustentando que “[...] ao contrário do entendimento
manifestado pelo r. acórdão, os bens listados na Tabela 1, reproduzida abaixo, estão enquadrados
no conceito de insumo definido pelo STJ, pelo fato de as partes e peças de reposição adquiridas não
poderem ser caracterizados como bens do ativo imobilizado em razão da sua utilização não
implicar o aumento de vida útil das respectivas máquinas e equipamentos”.
Para corroborar o direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos
de fato e de direito:

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
19

Dentre os bens que o acórdão recorrido manteve a glosa, cita-se, à título de
exemplo, os motores elétricos, como os motores à indução, e motoredutores.

O motor de indução é responsável por transmitir potência elétrica para
componentes mecânicos para movimentação de máquinas e equipamentos
produtivos, e funciona de dois campos magnéticos girantes. É amplamente
utilizado na atividade industrial e é composto por um rotor (parte móvel do motor,
que tem a função de produzir movimento de rotação e energia) e um estator
(parte fixa do motor, que tem por função conduzir a energia e transformá-la em
elétrica) que funcionam de forma simultânea.
O motoredutor, por sua vez, tem a função de fazer as máquinas trabalharem na
velocidade indicada pelos fabricantes.
Estes motores possuem uma periodicidade de trabalho que chega a
aproximadamente 20 horas por dia, logo, o desgaste destes itens é inevitável,
sendo necessário a substituição semanal. Por essa razão, os motores elétricos
não são contabilizados no ativo imobilizado.
Destacam-se, também, as “Talhas pneumáticas” que são equipamentos que
funcionam com a energia do ar comprimido e são responsáveis pela
movimentação (levantamento e deslocamento) de produtos como peças fundidas,
matérias primas, sucatas para carregamento dos fornos, carregamento de gusa
liquido, ao longo de toda a linha de produção.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
20

Estes itens também funcionam por mais de 20 horas por dia. Assim, o seu
desgaste é inevitável, sendo que a substituição ou recuperação mensal é
necessária para manter as condições de funcionamento, não atrapalhando no
içamento de material ao longo da linha de produção. E a sua troca/recuperação
não proporcionam o aumento da vida útil, mas apenas retardam sucateamento
da máquina e/ou componente.
Cite-se, por fim, as esmerilhadeiras, que possuem a função de retirar o material
em excesso do produto fundido recém solidificado.

Tais itens sofrem desgaste elevado durante o processo produtivo devido à
exposição ao ambiente agressivo e ao tipo de trabalho que exerce, sendo
necessárias substituições mensais, sem o aumento da vida útil, apenas retardando
o sucateamento da máquina.
Assim, diante da demonstração da essencialidade dos insumos no processo
produtivo da Recorrente, e que a sua utilização não aumenta a vida útil dos
equipamentos aos quais são integrados, mas apenas evita o seu sucateamento
precoce, não merece prosperar o fundamento utilizado pelo r. acórdão recorrido
de que parte dos bens “se mostram como bens duráveis, passíveis de utilização
por mais de doze meses, cujos valores de aquisição são significativos, denotando
tratar-se de bens que não se consomem no processo produtivo em período inferior
a um ano”.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
21
Ainda que se considere tratar-se de bens do ativo permanente da Recorrente,
deve ser reconhecido o crédito de PIS em relação a itens das Tabelas 1 por terem
valor inferior a R$326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos), nos termos do art. 301 do Decreto n°9.580/2018:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano. ”
Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 313 do Decreto n°
9.580/2018, em atendimento ao princípio da verdade material, a Fiscalização
deveria, quando menos, tê-los reclassificado de modo a permitir o creditamento à
taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da legislação de regência (Lei
10.833/2003):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso
III do §1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados
ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada
mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de
acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei” –
Destacou-se.
[...]
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
22
Dessa forma, em relação aos bens constantes da Tabela 1 do Acordão, deve ser
reconhecido o direito ao crédito decorrente do pagamento indevido de PIS
pleiteado, uma vez que esses são insumos indispensáveis ao processo de
produção da Recorrente e não integram o seu ativo imobilizado, além do seu
desgaste impedir que tenham vida útil superior a um ano.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que esses seriam ativáveis, deve-se
reconhecer o crédito em relação aos itens com valor inferior a R$326,71 e, em
relação aos itens que ultrapassem esse valor, deve-se, ao menos, ser
reconhecido o direito ao com base na taxa de depreciação de 1/48 ao mês.
É o que passo a apreciar.
Quanto ao pleito subsidiário da recorrente de que, em não sendo reconhecida a
possibilidade de apropriação de créditos da não-cumulatividade na condição de insumos, deveria
ser autorizado o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de depreciação de 1/48
ao mês, o v. acórdão recorrido entendeu que não restou comprovado nos autos “[...] as
informações e condições necessárias para se apurar o direito creditório pleiteado, na proporção de
1/48 (um quarenta e oito avos), em relação às notas fiscais relativas aos bens objeto de glosa que
deveriam ter sido contabilizados no ativo imobilizado”.
Assim, considerando que (i) não há controvérsia quanto à materialidade dos bens
objeto da glosa; e (ii) não foi oportunizado à recorrente o direito de apresentar as informações e
condições para apuração do direito creditório pleiteado, na proporção de 1/48 (quarenta e oito
avos), nos termos do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, da Lei no 10.833/03, para
apreciação do pleito subsidiário; julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no
70.235/72, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Intime a recorrente para apresentar os documentos e informações que
entende pertinente para apuração do direito creditório pleiteado, nos termos
do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, da Lei no 10.833/03 para fins de
apreciação do pleito subsidiário;
2) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos, a fim de
verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado, intimando a
recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda
necessária, elaborando, por fim, relatório conclusivo.
1.2 OUTRAS DEDUÇÕES. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO.
1.2.1 INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O CRÉDITO PLEITEADO (E INFORMADO NO DACON RETIFICADOR)
E O CRÉDITO COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS.
A Fiscalização glosou parte dos créditos apurados pela recorrente, devido a
diferença encontrada comparando-se os créditos informados na Linha 2 da Ficha 6B do Dacon
retificador - total de R$ 855.965,32 - com a respectiva comprovação das notas fiscais
apresentadas, no montante de R$ 62.704,57, gerando uma diferença a maior na base de cálculo
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
23
declarada de R$ 793.260,75 (item V.3.1 do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, fls.
178/179).
Em sua defesa, a recorrente esclareceu que o valor comprovado por notas fiscais se
refere apenas à parcela do crédito no valor de R$ 62.704,57, que foi acrescida à apuração quando
da transmissão do Dacon Retificador.

O valor indicado pela Fiscalização como “diferença não comprovada”
(R$793.260,75) seria justamente o valor que já havia sido informado na Linha 2 da Ficha 6B do
Dacon Original.
Para corroborar suas alegações, a recorrente anexou planilha com a indicação da
totalidade das notas fiscais utilizadas para compor a base de cálculo do crédito no valor integral de
R$ 855.965,32 (Arquivo Não-paginável, fls. 415), bem como as respectivas notas fiscais (Doc. 02,
fls. 365/376) para comprovar o valor de R$ 793.260,75 que já havia sido informado na Linha 2 da
Ficha 6B do Dacon Original - Bens Utilizados como Insumos - Importação.
Analisando as notas fiscais apresentadas, o v. acórdão recorrido constatou se tratar
de operações com mercadorias oriundas de outro país, com os seguintes Códigos Fiscais de
Operações e Prestação - CFOP:

CFOP 3101 - Compra para industrialização;

CFOP 3102 - Compra para comercialização;

CFOP 3949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado.
Em nota explicativa da planilha apresentada (abaixo transcrita), verificou-se que as
notas fiscais de CFOP 3949 foram apropriadas indevidamente e estornadas para fins de apuração
de créditos:

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
24
Contudo, no que se refere às operações com o CFOP 3102 - Compra para
comercialização – o v. acórdão recorrido entendeu que não poderiam ser declaradas como "Bens
Utilizados como Insumos - Importação", uma vez que, no referido CFOP, classificam-se as compras
de mercadorias a serem comercializadas, diferentemente do CFOP 3101, em que se classificam as
compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização.
Dessa forma, para fins de comprovação dos créditos informados na Linha 2 da Ficha
6B do Dacon - diferença de R$ 793.260,75, foram aceitas somente as notas fiscais com o CFOP
3101 - Compra para industrialização, cuja base de cálculo do PIS corresponde ao montante de R$
691.041,21, conforme tabela abaixo:

Desta forma, das glosas no montante de R$ 793.260,75, foi restabelecido o
montante de R$ 691.041,21 (e mantida a diferença de R$ 102.219,54), correspondente ao valor
das bases de cálculo de PIS das notas fiscais apresentadas pela recorrente, referente aos "Bens
Utilizados como Insumos - Importação".
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente relata que, de fato, por um equívoco,
informou os valores referentes às Notas Fiscais nos 108, 149 e 150, emitidas com o CFOP 3102
(Compra para comercialização), na Linha 02 da Ficha 06B do DACON (Bens Utilizados como
Insumos), quando deveria ter informado na Linha 01 (Bens para Revenda), sustentando que “[n]o
entanto, tal equívoco não invalida o direito da Recorrente ao crédito, uma vez que a legislação de
regência prevê que o contribuinte também faz jus ao crédito de PIS decorrente da aquisição de
bens para revenda”.
Assim, considerando que o crédito apenas deixou de ser reconhecido em razão de a
recorrente ter se equivocado no preenchimento do DACON, defende que “[...] deve ser
reconhecido o direito ao crédito de PIS decorrente das Notas Fiscais nos 108 149 e 150, emitidas
com o CFOP 3102 (Compra para comercialização), uma vez que a legislação de regência prevê o
direito ao crédito de PIS em relação aos bens adquiridos para revenda e tendo em vista que, em
observância ao princípio material, o equívoco cometido pela Recorrente, no preenchimento do
DACON, não invalida o direito ao crédito”.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
25
É o que passo a apreciar.
Considerando que (i) o v. acórdão recorrido manteve a glosa exclusivamente com
base na indicação do crédito na linha equivocada do DACON; (ii) o artigo 15, inciso I, da Lei no
10.865/04 expressamente prevê o direito à apropriação de créditos da não-cumulatividade sobre
a importação de bens adquiridos para revenda, (iii), que as Notas Fiscais no 108, 149 e 150 foram
emitidas com o CFOP 3102 (Compra para comercialização), julgo ser prudente, nos termos do
artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o presente processo em diligência para que a unidade
de origem (DRF)
1) analise integralmente a documentação colacionada aos autos, a fim de
verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado,
independentemente da linha do DACON indicada, intimando a recorrente
para apresentar eventual documentação distinta que entenda necessária;
2) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos, a fim de
verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado, elaborando, por
fim, relatório conclusivo.
1.2.2 CORREÇÃO DOS VALORES LANÇADOS NA LINHA 28 DA FICHA 15B DO DACON
A Fiscalização indeferiu parte do crédito decorrente do pagamento a maior de PIS,
relativo a “Outras Deduções”, sob o fundamento de que o valor informado na linha 28 da Ficha
15B do Dacon referente ao mês de julho de 2009, de R$ 170.650,30, não estaria de acordo com o
valor informado na Ficha 30 do mesmo Dacon, de R$ 57.811,30, gerando com isso um aumento na
rubrica Outras Deduções de R$ 112.839,00. Vejamos:

Também informa que o contribuinte não apresentou documentação comprobatória
das retenções sofridas e de sua não utilização em períodos anteriores.
Em sua defesa, a recorrente esclareceu que as retenções de PIS informadas na Ficha
30 do Dacon de julho de 2009 (Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte), no
montante total de R$ 57.811,30, não foram utilizadas para deduzir o débito referente ao Dacon do
mesmo mês, tanto que não lançou a informação na Ficha 15B.
Segundo informa, o crédito utilizado em sua escrita fiscal, para deduzir o PIS não-
cumulativo devido no período de julho de 2009, lançado na linha 28 da Ficha 15B do Dacon como
“Outras Deduções”, no valor de R$ 170.650,30, se refere a valores de PIS retidos na fonte em
meses diversos, quais sejam, março, abril, maio e junho de 2009, conforme discriminado em
planilha anexa, e demonstrado no quadro a seguir:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
26

Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido destacou
que, com base na legislação que disciplina a matéria, “[...] os valores das retenções ocorridas em
meses anteriores, que não foram deduzidos do valor a pagar da contribuição no mês da retenção,
poderiam ser lançados nas linhas correspondentes a “Outras Deduções” do mês corrente, desde
que não tivessem sido objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação”. No que se
refere ao direito creditório pleiteado, assim se manifestou:
Em análise do Dacon dos períodos de março, abril, maio e junho de 2009, verifica-
se que a interessada não lançou na Ficha 15B qualquer dedução referente a
Contribuição ao PIS/Pasep retida na fonte, para fins de apuração da contribuição
devida.
Cumpre destacar que a partir de janeiro de 2009 os valores retidos deveriam ser
discriminados na Ficha 30 - Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na
Fonte. A interessada informou na Ficha 30 dos meses de março, abril, maio e
junho de 2009 os valores de PIS/Pasep retidos sobre pagamentos referentes à
aquisição de autopeças, bem como sobre pagamentos efetuados por pessoas
jurídicas de direito privado3.
Contudo, deve-se frisar que os valores retidos discriminados na Ficha 30,
poderiam, ou não (caso do presente processo), ser deduzidos do valor a pagar da
contribuição no mês de apuração.
Além disso, verifica-se dos sistemas da Receita Federal do Brasil a inexistência de
pedidos de restituição ou declarações de compensação cuja origem de crédito seja
Contribuição ao PIS retida na fonte, códigos de receita 3770 (PIS - Retenção na
fonte - Aquisição de autopeças), 5952 (Retenção Contribuições - pagamento de PJ
a PJ direito privado - CSLL/Cofins/PIS) ou 5979 (PIS - Retenção Pagamentos de PJ a

3 A Ficha 30 - Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte somente foi introduzida no Dacon a partir de
janeiro de 2009, razão pela qual não consta do Dacon dos períodos citados do ano de 2008.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
27
PJ Direito Privado amparada por medida judicial), relativas aos períodos das
retenções informados pela interessada - março, abril, maio e junho de 2009.
Quanto à legitimação das retenções na fonte, embora a interessada não tenha
apresentado comprovantes das retenções fornecidos pelas pessoas jurídicas no
curso da diligência, em sua manifestação de inconformidade apresentou planilhas
de controle das operações que tiveram retenções.
Em cotejo das planilhas apresentadas com as informações obtidas das
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) dos períodos em
questão, extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil, em que a interessada
consta como beneficiária, constata-se que os valores informados da Contribuição
ao PIS/Pasep retida na fonte (Código de Receita 3770) estão divergentes das
planilhas de controle para o período de março/2009, cujos valores retidos foram
utilizados para deduzir o PIS não-cumulativo devido nos períodos de junho e julho
de 2009. Veja-se:

Considerando que do crédito de retenção na fonte referente a março de 2009, no
valor comprovado de R$ 40.658,16, foi utilizado R$ 26.076,50 para dedução de PIS
não-cumulativo no período de junho/2009 (processo administrativo no
13603.906819/2012-87), somente resta o crédito de R$ 14.581,66 referente a
março/2009 para ser utilizado na dedução do PIS não-cumulativo devido no
período em questão - julho de 2009.
Consoante exposto, do crédito de retenção na fonte referente a março de 2009
utilizado para dedução de PIS não-cumulativo devido no período de julho de 2009,
no valor declarado de R$ 18.520,28, somente foram comprovadas retenções no
valor total de R$ 14.581,66.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
28
Dessarte, considerando as provas trazidas aos autos e as informações coletadas
dos sistemas da RFB, conclui-se que a interessada utilizou as deduções da
Contribuição ao PIS Retida na Fonte, na apuração da contribuição devida, de
acordo com a legislação de regência.
Todavia, deve-se manter parcialmente a glosa efetuada sob a rubrica "Outras
Deduções" - Linha 28 da Ficha 15B do Dacon, referente a parcela não comprovada
de PIS retido na fonte, no valor de R$ 3.938,62 - diferença não comprovada
(18.520,28 - 14.581,66).
Ainda quanto a glosa efetuada, no valor de R$ 112.839,00, cumpre ressaltar que a
glosa corresponde ao valor da própria Contribuição ao PIS/Pasep retida na fonte
que, segundo a autoridade fiscal, carece de comprovação. Não se trata de base de
cálculo como foi apresentado equivocadamente no quadro abaixo (item VII -
CONCLUSÃO, do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, fl. 179):

[...]
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal:
[...]
(d) Outras Deduções. Valores Lançados na Linha 28 da Ficha 15B do Dacon:

Deve ser mantida parcialmente a glosa relativa ao valor informado como
“Outras Deduções” - Linha 28 da Ficha 15B do Dacon, no valor de R$ 3.938,62.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a glosa mantida, com base nos
seguintes argumentos de fato e de direito:
A DRJ também manteve a glosa do crédito relativo a “Outras Deduções” sob o
fundamento de que parte dos valores informados na linha 28 da Ficha 15B do
DACON, referente às retenções na fonte sofridas nos meses de março, abril, maio,
junho e julho de 2009, não estaria declarada nas DIRFs das fontes pagadoras.
Veja-se:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
29

No entanto, o Razão Analítico Contábil (DOC. 01 e Arq_nao_pag001) e a planilha
anexa (Arq_nao_pag002), comprovam o direito da Recorrente a integralidade do
crédito informado na Linha 28 da Ficha 15B do DACON.

Tome-se, como exemplo, as retenções relativas à fonte pagadora “Auto Forjas
Ltda.” (CNPJ no 59.14.422/0001-50), no valor total de R$187,48, composto das
seguintes Notas Fiscais:

Conforme se verifica pelos documentos anexos, as retenções de PIS relativas às
Notas Fiscais acima listadas foram devidamente lançadas no Razão Analítico da
Empresa:

A mesma situação acima se verifica para as retenções relativas às demais fontes
pagadoras.
Ressalte-se que os documentos contábeis trazidos pela Recorrente são prova apta
à comprovação das retenções sofridas.
[...]
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
30
Assim, com base nos princípios da verdade material e da liberdade da apreciação
da prova, devem ser considerados todos os documentos apresentados pela
Recorrente, que comprovam a existência e a suficiência do crédito pleiteado estes
autos.
Mesmo porque, no presente caso, apenas no Acórdão no 02-092.579 é que foi
feito o cruzamento das retenções informadas pela Recorrente com as DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras, sendo possibilitada a produção de prova do
seu direito ao crédito informado na Linha 28 da Ficha 15B do DACON.
Diante do exposto, deve ser reconhecida a integralidade das retenções informadas
na Linha 28 da Ficha 15B do DACON, devendo ser cancelada a glosa no valor de
R$3.938,62, referentes ao PIS retido na fonte nos meses de março, abril, maio,
junho e julho de 2009.
É o que passo a apreciar.
Considerando que (i) as provas colacionadas em sede de Recurso Voluntário
destinam-se a contrapor razões trazidas pelo v. acórdão recorrido, que realizou o cruzamento das
retenções informadas pela recorrente com as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, (ii) a
escrituração contábil apresentada pela recorrente corrobora a ocorrência das retenções
desconsideradas pelo v. acórdão recorrido (em razão de divergências nas DIRFs), e (iii) para efetiva
comprovação do direito creditório pleiteado, mister se faz o cotejo da escrituração contábil com a
documentação que lhe dá suporte (mais especificamente, as notas fiscais e os comprovantes de
retenção), julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o presente
processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF):
1) Intime a recorrente para apresentar os documentos que dão suporte à
escrituração contábil apresentada (mais, especificamente, as notas fiscais e os
comprovantes de retenção), indicando eventual documentação distinta que
entenda necessária, para comprovação da retenção mesmo diante da divergência
com as DIRFs;
2) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos, a fim de verificar
a existência ou não do direito creditório pleiteado, elaborando, por fim, relatório
conclusivo.
2
DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO
RENOMADA E CAPACITADA
Mantendo coerência com o entendimento externado por esta C. Turma, em
processos similares da recorrente, nas Resoluções no 3102-000.435, 3102-000.436, 3102-000.437
e 3102-000.438, e em observância ao princípio da celeridade processual, voto por baixar o
presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) intime a recorrente para
apresentar laudo técnico emitido por instituição renomada e capacitada para a elaboração desse
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
31
tipo de laudo, com discriminação individualizada de cada item cujos créditos permaneceram
glosados após a decisão de primeira instância e informando, para cada um deles, a sua vida útil e
se as partes e peças utilizadas resultam num aumento de vida útil do bem na qual foram aplicadas
superior a um ano, para o caso de bens, e se o reparo, conservação ou substituição de peças
resultam num aumento de vida útil do bem superior a um ano, para o caso de serviços.

Frise-se que o entendimento exarado na presente resolução não implica julgamento
antecipado do mérito, especialmente, por se tratar dos fundamentos exarados pelo relator para
fundamentar o cabimento da resolução, de modo que o julgamento do recurso deve aguardar o
retorno da diligência nos termos propostos.
3
SÍNTES DA RESOLUÇÃO
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) no que se refere ao item 1.1, intime a recorrente para apresentar os
documentos e informações que entende pertinente para apuração do direito
creditório pleiteado, nos termos do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, da
Lei no 10.833/03, para fins de apreciação do pleito subsidiário;
2) no que se refere ao item 1.2.1, analise integralmente a documentação
colacionada aos autos, a fim de verificar a existência ou não do direito creditório
pleiteado, independentemente da linha do DACON indicada, intimando a
recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda
necessária;
3) no que se refere ao item 1.2.2, intime a recorrente para apresentar os
documentos que dão suporte à escrituração contábil apresentada (mais,
especificamente, as notas fiscais e os comprovantes de retenção), indicando
eventual documentação distinta que entenda necessária, para comprovação da
retenção mesmo diante da divergência com as DIRFs;
4) no que se refere ao item 2, intime a recorrente para apresentar laudo técnico
emitido por instituição renomada e capacitada para a elaboração desse tipo de
laudo, com discriminação individualizada de cada item cujos créditos
permaneceram glosados após a decisão de primeira instância e informando, para
cada um deles, a sua vida útil e se as partes e peças utilizadas resultam num
aumento de vida útil do bem na qual foram aplicadas superior a um ano, para o
caso de bens, e se o reparo, conservação ou substituição de peças resultam num
aumento de vida útil do bem superior a um ano, para o caso de serviços;
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.451 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906820/2012-10
32
5) por fim, elabore relatório conclusivo relativo a todos os itens, apontando
eventuais retificações na base de cálculo dos créditos ou na base das glosas, e
suas repercussões no direito creditório pleiteado;
6) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 589
DF CARF MF
Original